Tribunal: TJMT
Processo: 1021078-50.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021078-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANGELA UCKER MARQUES GUIMARAES - CPF: 851.254.901-72 (AGRAVADO), SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 32.625.625/0001-35 (AGRAVADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021078-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO
SAÚDE S/A

AGRAVADOS:
ÂNGELA UCKER MARQUES GUIMARÃES e SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MGU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO
SAÚDE S/A
, contra decisão proferida pela MMª Juíza da 2ª Cível da Comarca de Canarana/MT
, Dra. Angela Maria Janczeski Goes
, que nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência nº 1001541-78.2023.8.11.0029, ajuizada por
SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MGU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) e ÂNGELA UCKER MARQUES GUIMARÃES
, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar que a parte requerida “
cientifique os beneficiários do plano de saúde coletivo da extinção do vínculo contratual, e assegure, havendo requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, o direito à portabilidade/migração para plano de saúde familiar ou individual, sem a contagem de novo prazo de carência, para continuidade do serviço de assistência à saúde, assegurada pelos arts. 8º, IV, e ss. da Resolução ANS 438/2018
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Discorre que “
em razão do desinteresse na manutenção do contrato, a Agravante optou pela rescisão contratual nos termos da cláusula contratual 12, item 12.2.3, das Condições Gerais da Apólice, eis que após a vigência do período de 12 (doze) meses, o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes
” (sic).

Informa que “
o plano estava vigente há mais de 12 meses, pois a assinatura do contrato se deu em 17/08/2020 e a comunicação do cancelamento se deu no dia em 11/05/2023, com o encerramento da vigência do contrato a partir de 17/08/2023
” (sic).

Sustenta que “
a rescisão pode ser solicitada por qualquer das partes quando da vontade de cancelamento do contrato, de forma imotivada, após a vigência do contrato por prazo indeterminado
” (sic).

Ressalta que “
o contrato foi elaborado em consonância com o que preceitua a Resolução Normativa da ANS, constando as condições de rescisão e, portanto, o cancelamento possui respaldo legal e contratual
” (sic).

Defende que “
a Parte Agravada foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde
” (sic).

Por fim, destaca que “
o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não ter um contrato de plano de saúde, mas sim se a Agravante é ou não obrigada a manter o vínculo contratual eternamente
” (sic).

Diante desse cenário, requer, inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento (Id. 181623676).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 22/09/2023, conforme Id. 183293655.

Contraminuta ofertada no Id. 184254691, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 181628160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão da togada
a quo
que, acolhendo em parte a tutela de urgência vindicada pelas partes autoras, ora agravadas, nos autos da ação de origem, determinou que a parte requerida “
cientifique os beneficiários do plano de saúde coletivo da extinção do vínculo contratual, e assegure, havendo requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, o direito à portabilidade/migração para plano de saúde familiar ou individual, sem a contagem de novo prazo de carência, para continuidade do serviço de assistência à saúde, assegurada pelos arts. 8º, IV, e ss. da Resolução ANS 438/2018
” (sic).

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)
A concessão de tutela provisória de urgência depende do preenchimento de requisitos legais, uma vez que mitiga a regra do contraditório prévio e acaba por entregar, de forma antecipada, os efeitos da tutela jurisdicional pleiteada.

Neste sentido, o art. 300 do CPC exige, como pressuposto da técnica antecipatória, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (periculum in mora) e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Deve-se observar que a sua concessão sem que se ouça a parte contrária é medida excepcional e não pode impor-se como regra, sobretudo quando pairar dúvidas acerca do direito pleiteado ou sobre o perigo da demora.

Feitas essas considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta deferimento.

Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque os documentos constantes nos autos são suficientes a evidenciar que as partes firmaram contrato de plano de saúde coletivo, denominado Bradesco Saúde Top NPlus, com abrangência nacional, sob apólice n.º 809608, celebrado em 6/8/2020, tendo entre outros beneficiários a coautora Ângela Ucker Marques Guimarães.

Os documentos juntados nos Id’s 125387438, 125387440, 125388841, 125388842, 125388843, 125388844, 125388846 e 125388850 atestam que a coautora Ângela foi diagnosticada com câncer de mama em novembro de 2021, ou seja, no período de vigência de plano de saúde foi submetida a procedimento cirúrgico, e que necessita de tratamento adjuvante e acompanhamento regular sem previsão de alta. Logo, vê-se que um dos beneficiários está em tratamento de doença grave, de maneira que, a interrupção do serviço segurado pelo plano de saúde importará em violação ao direito à saúde e gastos elevados na continuidade do tratamento de que necessita.

É certo que à operadora de plano de saúde coletivo empresarial é assegurado o direito de não renovação do contrato com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, no entanto, de acordo com o decidido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, deve ser oferecida ao beneficiário a possibilidade de contratar novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária, e sem custo adicional pelo exercício do direito.

A propósito:

(...)

Vale ressaltar que no Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (Id 125387433 – fls. 16/) ficou assegurado o direito de migração para plano individual ou familiar aproveitando carência do plano coletivo empresarial:

(...)

Por essas razões, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, mormente porque a apólice tem validade somente

até o dia 17/8/2023 e a segunda demandante demonstrou que necessita de acompanhamento clínico por tempo indeterminado, em virtude do tratamento de doença grave.

No que tange ao perigo de dano, emerge da própria pretensão da parte autora, pois a não viabilização do atendimento pelo plano de saúde imporá risco à saúde da beneficiária Ângela.

Dessa forma, em juízo de estrita delibação, entendo que, no caso concreto, os direitos fundamentais de preservação da vida e da saúde devem se sobrepor, face à probabilidade do direito da parte autora e o evidente perigo de dano.

Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão retornar ao status quo ante, com possibilidade de ressarcimento dos gastos efetuados.

5. Isso posto, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE

o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a operadora do plano de saúde cientifique os beneficiários do plano de saúde coletivo da extinção do vínculo contratual, e assegure, havendo requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, o direito à portabilidade/migração para plano de saúde familiar ou individual, sem a contagem de novo prazo de carência, para continuidade do serviço de assistência à saúde, assegurada pelos arts. 8º, IV, e ss. da Resolução ANS 438/2018
” (Id. 125596813 dos autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que “
o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não ter um contrato de plano de saúde, mas sim se a Agravante é ou não obrigada a manter o vínculo contratual eternamente” (sic)
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso ora em epígrafe, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada,
Sra. Angela Ucker Marques Guimarães
.

Isto porque, infere-se dos autos que a titular do plano de saúde foi diagnosticada com câncer de mama em novembro de 2021, o que exige vigilância permanente e o acompanhamento por corpo clínico.

Neste sentindo, em que pese a agravante alegar quanto a possiblidade em rescindir a qualquer momento o plano de saúde coletivo, como muito bem destacado pela juíza de origem: ”
deve ser oferecida ao beneficiário a possibilidade de contratar novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária, e sem custo adicional pelo exercício do direito
” (sic).

Além disso,
o art. 8º, §3º, alínea ‘b’ da Lei nº. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo, litteris:

“Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação a parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei nº. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
”.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”.
(TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
RESCISÃO UNILATERAL
– NEGATIVA DE ATENDIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELO PLANO – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Presença dos requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.
Embora o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, entende-se como abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico em que o paciente se apresenta em estado crítico
. A recusa de atendimento médico pelo plano de saúde contratado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial
.” (TJ-MT 10017348720178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Desse modo, se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação à agravada, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde que não seja com a agravante, deverá/poderá ser cumprido período de carência pela parte agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023